Tribunal: TJMT
Processo: 0008640-41.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008640-41.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECINA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 240.480.891-53 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), VALDECIR FELIX MOREIRA - CPF: 458.441.431-91 (APELADO), RAMON FONSECA CARVALHO - CPF: 023.691.281-00 (ADVOGADO), Celiosan de Souza (APELADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO), CELIOSAN DE SOUZA (APELADO), CELIOSAN LOPES DE SOUZA - CPF: 424.258.241-20 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VENDA REALIZADA ANOS ANTES DA AQUISIÇÃO PELO EMBARGADO/APELADO, AUTOR DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso.

3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo VALDECINA FERREIRA DE CARVALHO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0008640-41.2016.8.11.0004, opostos por VALDECIR FELIX MOREIRA e CELIOSAN LOPES DE SOUZA, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC (ID 223648183).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que preenche os requisitos necessários à procedência dos embargos de terceiro, uma vez que provou a condição de terceiro na relação processual principal, bem como que é possuidora do imóvel objeto da lide e a ameaça de sua perda, em razão da ação de reintegração de posse que tramita em apenso.

Sustenta que, embora o recibo de pagamento apresentado possua erro de preenchimento, tal fato não tira a sua validade, sobretudo porque todos os demais documentos fazem constar o nome correto do vendedor do imóvel à embargante/apelante (Sr. Nercival), e, este, por sua vez, assina seu nome corretamente no aludido documento.

Defende que, também não deve prevalecer o fundamento da sentença de que há contradição quanto ao endereço da embargante/apelante como sendo Rua Dom Giocondo

M. Grotti, loteamento “Novo Horizonte”, enquanto o objeto do litígio está localizado na Rua Dom Camilo, Jardim Nova Barra, porquanto restou demonstrado nos autos que, além deste imóvel litigioso, a embargante/apelante comprou vários outros, formando uma pequena chácara e, a casa principal, onde fora construída a residência, fica de frente para a Rua Dom Giocondo.

Alega que, inicialmente, o loteamento tinha o nome de “Jardim Nova Barra”, contudo, em virtude da localização geográfica ficou conhecido como “Novo Horizonte”, não havendo que se falar tratarem-se imóveis distintos.

Enfatiza que a posse da embargante/apelante sempre foi pública, mansa, pacífica, ininterrupta, e perdura por mais de 30 anos, sem objeção, tendo feito daquele local a sua residência (ID 223648186).

Embora intimado, o embargado/apelado deixou apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 226683658 – fls. 364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC, verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, a apelada não é parte na ação de reintegração de posse, no entanto, demonstra ter adquirido, em 07/04/2001, o imóvel em questão (Lote 25 da Quadra 66, localizado no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças) de Nercival Sidnei de Almeida (CPF no. 077.541.241-49).

Por sua vez, importa salientar que Nercival Sidnei de Almeida (CPF no. 077.541.241-49) havia adquirido o bem diretamente da loteadora E. L. Esteves Imobiliária, em 15/04/1982 (ID 223647669 - Pág. 27/28 - fls. 34/35), a qual anuiu, em 17/04/2001, com a cessão de direitos relativos ao imóvel à ora embargante/apelante (ID 223647669 - Pág. 31/32 - fls. 38/39).

Ora, os documentos encartados com a inicial não deixam margem de dúvidas quanto à aquisição do Lote 25 da Quadra 66, localizado no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças, pela embargante/apelante, pouco importando que o recibo de pagamento de ID 223647669 - Pág. 34 (fls. 41) tenha feito constar o nome do senhor Nercival Sidnei de Almeida equivocadamente como “Nercival Antônio de Almeida”, mormente quando se

constou o número correto de seu CPF e ele mesmo retificou seu nome ao lançar sua assinatura.

Destaca-se que o fato de o negócio não ter sido levado a registro, não afasta a ilegalidade da reintegração de posse determinada em favor do embargado/apelado, autor da ação de reintegração de posse, porquanto, a teor do que preconiza a Súmula 84 do STJ: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”

Neste sentido, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel sub judice a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da reintegração de posse, por ser esta, no caso, indevida.

Ademais, infere-se dos autos que, a aquisição do imóvel pelo Sr. Nercival e depois pela embargante/apelante deu-se anos antes da aquisição pela Sra. Kelly Bueno, que depois vendeu o bem ao ora embargado/apelado.

Com efeito, extrai-se dos autos que a loteadora E. L. Esteves Imobiliária vendeu o mesmo lote (no, 25 da quadra 66) duas vezes. Primeiro para o Sr. Nercival Sidnei de Almeida, em 15/04/1982; e, depois, para a Sra. Kelly Bueno em 25/03/2010, a qual vendeu ao embargado/apelado em 15/08/2013 (ID 223647669 - Pág. 24/25 – fls. 31/32), de modo que a embargante/apelante deve ser tida como adquirente de boa-fé.

Portanto, no caso, a aquisição do imóvel pela embargante/apelante deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida.

Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART.659, § 4o, DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se constata afronta ao art. 659, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente e, na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que a má-fé do adquirente ficou configurada. Dessa forma, inverter a conclusão a que chegou a Corte a quo, em relação à existência da má-fé do adquirente, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (AgRg no AREsp 592.615/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRDO NÃO TINHA PENHORA REGISTRADA - BOA-FÉ RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXQUENTE-EMBARGADO. 1. De acordo com o enunciado no375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a boa-fé da embargante, pois "à época em que a embargada requereu o reconhecimento da fraude à execução não constava qualquer restrição no registro imobiliário". 3. Mesmo antes das Leis no 10.4/202 e no 8.953/194, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgR no RECURSO ESPECIAL No1126191 –SP, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Logo, comprovada a posse e a propriedade pela embargante/apelante, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, de modo a obstar o cumprimento da reintegração da posse em favor do embargado/apelado, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024